Tribunal: CARF
Processo: 10380.901534/2006-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901534/2006-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.801 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
VICUNHA TÊXTIL S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA. DIRF.
Comprovado o imposto retido, pela DIRF, deve ser reconhecido o direito
creditório relativo ao mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 08-29.037 , proferido pela
3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza – CE, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
803/817).
Versa sobre declaração de compensação cujo direito creditório foi parcialmente
reconhecido por meio da Informação Fiscal/Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901534/2006-85
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.801 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901534/2006-85

do Brasil em Fortaleza – Ceará (DRF/FOR/CE), fls. 110/115, o crédito pleiteado é relativo a
saldo negativo do IRPJ, referentes ao ano-calendário de 2002, e alcançava diversos débitos.
Nos referidos PER/DCOMPs constara o informe do Contribuinte de que seria
titular de crédito tributário decorrente de saldo negativo do IRPJ, no valor de R$ 3.650.736,64,
relativo ao exercício 2003/ano-calendário (AC) 2002, bem como do pleito de sua compensação
com débitos diversos relativos a impostos/contribuições, referentes aos períodos de apuração
(PAs) indicados às fls. 02/45.
Após a apresentação da sua Manifestação de Inconformidade e diante da
documentação carreada ao processo, a unidade julgadora vislumbrou a possibilidade de uma
avaliação material a respeito do contraditório estabelecido sobre o direito creditório e as
Declarações de Compensação, desde que esclarecidos alguns aspectos necessários à formação da
convicção do Julgador, propondo o retorno dos autos à Unidade de Origem, através da
Resolução DRJ/FOR 2.087, de 18/02/2011, fls. 480/482, com a solicitação de que fossem
adotadas as providências ali relacionadas.
A diligência realizada resultou na Informação Fiscal/Relatório, de 06/05/2011, fls.
538/540.
Neste diapasão, o julgamento foi mais uma vez convertido em diligência,
retornando os autos à Unidade de Origem, para que seja complementada a diligência anterior,
adotando-se as providências de fls.
Em atendimento ao solicitado, foram prestadas as informações sintetizadas na
nova Informação Fiscal/Relatório, de 27/11/2013, fls. 771/774, cuja conclusão foi a seguinte
(destaquei):
Em função de tudo o que anteriormente foi exposto, opino que SEJA
PARCIALMENTE RECONHECIDO o direito creditório pleiteado, proveniente de
saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica — IRPJ, no valor original de R$
3.422.057,05, relativo ao exercício 2003, ano-calendário de 2002 e, por conseguinte,
HOMOLOGAR a compensação dos débitos pleiteados através dos PER/DCOMPs
acostados às fls. 02/45, até o limite do valor que ora se reconhece.
Ao Grupo de Finalização do SEORT/DRF/FOR para que proceda ao comando deste
Despacho, cientifique o Contribuinte com envio de cópia fiel desta Informação Fiscal,
conforme determinado pela Resolução DRJ/FOR 2.461 da 3a Turma da Delegacia de
Julgamento em Fortaleza, datada de 18/03/2013, e demais providências cabíveis e, ao
final, devolva-se à 3a Turma da Delegacia de Julgamento em Fortaleza, para
prosseguimento do julgamento.
A contribuinte apresentou contrarrazões ao resultado da diligência.
Assim, a analise da DRJ alcança a matérias consubstanciadas
.... na Informação Fiscal/Despacho Decisório da DRF/FOR/CE, fls. 110/115, da qual
fora o Contribuinte cientificado em 18/08/2008, fls. 113/115, na Manifestação de
Inconformidade datada de 17/09/2008, fls. 116/128, Instrumento de Procuração às fls.
134/135, nas Resoluções DRJ/FOR 2.087, de 18/02/2011, fls. 480/482, e 2.461, de
18/03/2013, fls. 542/547, nas Informações Fiscais/Relatórios (em atendimento às
citadas Resoluções), de 06/05/2011, fls. 538/540, e de 27/11/2013, fls. 771/774, nas
Contrarrazões apresentadas pela Defesa em 18/12/2013, fls. 779/782, bem como nos
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.801 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901534/2006-85

demais documentos acostados aos autos, fundamento esta Apreciação, na qualidade de
Autoridade Julgadora...
De tudo que restou analisado, concluiu a d. DRJ que o Saldo Negativo
reconhecido importa no valor de R$ 3.609.302,23
Alegou o Contribuinte, todavia, através das suas Contrarrazões, fls. 779/782, que não
foram reconhecidos os valores relacionados a Filiais e Sucessoras da Empresa, motivo
pelo qual requereu o acréscimo de R$ 213.729,29 ao citado valor reconhecido.
Em consulta ao sistema DIRF confirmou-se parcialmente o argumentado pela Defesa,
num total de R$ 187.245,18, deixando de ser ratificado apenas o valor alegado relativo à
Fonte Pagadora Banco Itaubank S/A, CNPJ 60.394.079/000104, Crédito Identificado no
valor de R$ 26.484,11.
Assim, das retenções defendidas pela manifestante restou não reconhecida aquela
em relação à Fonte Pagadora Banco Itaubank S/A, CNPJ 60.394.079/000104, Crédito
Identificado no valor de R$ 26.484,11.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por decurso de prazo em 21.11.2014 (Termo de
Ciência por Decurso de Prazo, à fl. 825), apresentou recurso voluntário, em 5.12.2014, assim
manejado (fls. 844/854).
Inicialmente a RFB reconheceu direito creditório no valor de R$ 3.422.057,05
(três milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, cinquenta e sete reais e cinco centavos),
divergindo do pedido de restituição do crédito original de R$ 3.650.736,65 (três milhões,
seiscentos e cinquenta mil, setecentos e trinta seis reais e sessenta e cinco centavos).
Já na fase litigiosa o reconhecimento parcial do crédito de saldo negativo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) foi ratificado por duas diligências da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE, por fim, sugerindo a restituição do valor original de
R$ 3.609.302,23 (três milhões, seiscentos e nove mil, trezentos e dois reais e vinte e três
centavos).
Em uma das suas defesa a ora Recorrente requisitou nova consulta da Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), modificando o beneficiário para validar o crédito
adicional de R$ 213.729,29 (duzentos e treze mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e nove
centavos), que resultou na comprovação de um crédito adicional de R$ 187.245,18 (cento e
oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos), subsidiando a restituição
do valor original de R$ 3.609.302,23 (três milhões, seiscentos e nove mil, trezentos e dois reais e
vinte e três centavos), remanescendo uma diferença de R$ 41.434,42 (quarenta e um mil,
quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos).
Para Recorrente neste valor controvertido de R$ 41.434,42 (quarenta e um mil,
quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos) inclui o montante de R$
26.484,11 (vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e onze centavos), adicionado em
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ/2003) da recorrente
como imposto retido pelo Bank Boston Banco Múltiplo S/A, considerando o informe de
rendimentos, emitido pela fonte pagadora e responsável tributária. O Bank Boston Banco
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.801 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901534/2006-85

Múltiplo S/A foi sucedido pelo Banco Itaubank S/A, subsistindo o mesmo Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob no 60.394.079/0001-04.
Assim, defendeu que o crédito de R$ 26.484,11 (vinte e seis mil, quatrocentos e
oitenta e quatro reais e onze centavos) seria incontroverso, considerando os documentos
extraídos dos autos, por exemplo:
A Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), transmitida pelo Banco
Itaubank S/A, sucessor do Bank Boston Banco Múltiplo S/A, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob no 60.394.079/0001-
04, e (documento 2);
O Informe de rendimentos emitido pelo Bank Boston Banco Múltiplo S/A, sucedido
pelo Banco Itaubank S/A, comprovando a efetiva retenção tributária (documento 3).
Portanto, somando o valor original de R$ 26.484,11 (vinte e seis mil, quatrocentos
e oitenta e quatro reais e onze centavos) ao crédito restituído de R$ 3.609.302,23 (três milhões,
seiscentos e nove mil, trezentos e dois reais e vinte e três centavos), vemos que a contribuinte
restituiria R$ 3.635.786,34 (três milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e
seis reais e trinta e quatro centavos), diversamente do posicionamento do recorrido acórdão no
08-29.037, firmado pela Colenda Terceira Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza/CE.
Assim, a prova documental, validada em duas diligências, a recorrente
demonstrou que o rendimento bruto de cada retenção foi adicionado ao lucro real, condizente ao
ano-calendário de 2002, possibilitando a restituição do valor original de R$ 3.635.786,34 (três
milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro
centavos), acrescido de juros pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(SELIC), modificando o acórdão no 08-29.037, proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte VICUNHA TÊXTIL S/A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo à parcela, que
compôs saldo negativo de IRPJ ano 2002 no valor de R$ 26.484,11 de imposto retido na fonte
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.801 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901534/2006-85

pela Fonte Pagadora Banco Itaubank S/A, CNPJ 60.394.079/000104 (art. 15, art. 141 e art. 492
do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Sem maiores delongas, assiste razão à Recorrente e o crédito de R$ 26.484,11
(vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e onze centavos) é incontroverso,
considerando os documentos extraídos dos autos:
1) A Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), transmitida pelo
Banco Itaubank S/A, sucessor do Bank Boston Banco Múltiplo S/A, inscrito
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ)
sob no 60.394.079/0001-04, e (documento 2);
2) O Informe de rendimentos emitido pelo Bank Boston Banco Múltiplo S/A,
sucedido pelo Banco Itaubank S/A, comprovando a efetiva retenção tributária
(documento 3).
Vejamos que, a legislação tributária vincula a apuração do IRRF passível de ser
compensado ou restituído à apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora. Assim dispõe o § 2o do artigo 943 do RIR/1999:
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 977 e 987”.
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora (Lei no 7.450/85, art. 55).
CONCLUSÃO
Isto posto, dá-se provimento presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 914
DF CARF MF
Original